Tribunal: TJDFT
Processo: 0002991-31.2015.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE PERIGO A VIDA OU A SAÚDE PRATICADO PELO GENITOR. CRIANÇA DE TENRA IDADE. PRELIMINAR ALEGADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DE TRÊS AGRAVANTES GENÉRICAS. ALEGAÇÃO DE DUPLA VALORAÇÃO. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO ELEMENTAR DO TIPO PENAL ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Caso concreto em que a conduta do réu – submeter sua filha ao risco – é caracterizada pela violência baseada no gênero, pois expressa, claramente, a dominação do homem (pai) e a subordinação da mulher (filha), tendo acontecido, ainda, no ambiente familiar, razão pela qual incide a Lei Maria da Penha. 1.1. Ainda que o réu não tivesse agido contra sua filha com violência de gênero, é certo que o genitor se utilizou de sua autoridade de pai contra a menor, não pairando qualquer dúvida de que agiu num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher – sua filha. Preliminar de incompetência rejeitada.
2. Não merece acolhimento a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, quando constatado que os relatos da vítima, informantes e testemunha são firmes, coerentes e suficientemente esclarecedores, estando em consonância com as demais provas dos autos, especialmente a pasta de atendimento à criança perante o Conselho Tutelar e relatórios do psicossocial.
3. Pela própria disposição legal, depreende-se do art. 61 do CP que o legislador, ao elencar as situações que qualificam ou agravam a pena de um crime, o fez de maneira detalhada e separada, de modo que a incidência de uma delas ou mais de uma, pode ser aplicada cumulativamente, não caracterizando, tal fato, por si só, bis in idem. 3.1. Não se vislumbra ofensa ao princípio do ne bis in idem, na segunda fase da dosimetria da pena, quando constatado que as circunstâncias agravantes genéricas aplicadas pelo juiz não configuram elementar do tipo penal específico praticado pelo acusado.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.